Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0718147-95.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis no julgamento do recurso inominado 0726630-03.2021.8.07.0016, cuja ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ESTIPULADO EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA ATÉ A DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais relativas à estipulação do prazo de tolerância em dias úteis e de prorrogação do prazo final, bem como para condenar os recorrentes a pagarem ao autor, solidariamente, o valor de R$5.424,19 e R$ 7.382,02, correspondentes aos lucros cessantes e aos juros de obra, respectivamente. II. Postulam a declaração de legalidade da cláusula de tolerância, na forma em que originalmente estipulada, com amparo no Tema 996 do STJ. Reconhecida a legalidade da estipulação, pugnam para que seja afastada a mora das rés quanto à entrega da unidade imobiliária e, caso não seja esse o entendimento, pedem a limitação da incidência da mora até a expedição do habite-se e, no que se refere ao quantum indenizatório, pleiteiam sua fixação em 0,3% sobre o valor venal do imóvel e, subsidiariamente, 0,5%. III. Recurso próprio e tempestivo. Preparo realizado (ID 31080600). Contrarrazões apresentadas (ID 30376380). Defiro ao recorrido a gratuidade de justiça, conforme hipossuficiência comprovada pelos documentos de ID 30376381 e seguintes. IV.A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. V. Nesse aspecto, é justificável a cláusula de tolerância fixada em 180 dias, diante da complexidade e dos imprevistos inerentes à construção civil, sobretudo porque é possível harmonizá-la com as normas de proteção ao consumidor. VI. Contudo, a contagem do prazo de tolerância em dias úteis coloca o consumidor em posição de acentuada desvantagem. Este é o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT (UNJ 20150110068239, Acórdão 978507) e também o posicionamento do STJ quanto ao tema (REsp 1.582.318/RJ). VII. No mencionado recurso especial, entendeu-se que o prazo de prorrogação está adstrito ao limite de 180 dias, em analogia ao art. 33 da Lei 4.591/64 e por inteligência do art. 18, §2o, do CDC. Ainda, tratando-se de relação jurídica de consumo, assimétrica por natureza, a estipulação em dias úteis foi reconhecida como potencialmente prejudicial à clareza da norma contratual, além de ultrapassar o limite de 180 dias corridos estabelecidos pela jurisprudência. VIII. Em reforço, no leading case do Tema 996 do STJ não foi abordada a questão da estipulação em dias úteis, mas, sim, a necessidade de prazo certo para entrega do imóvel e a impossibilidade de vinculá-lo à concessão do financiamento ou outro negócio jurídico. Portanto, estabelecida a distinção, não há como sustentar a contagem dos 180 dias de tolerância em dias úteis. IX. Adicionalmente, não há que se falar em caso fortuito decorrente do atraso do órgão público na expedição do Habite-se, uma vez que é fator que se insere na normalidade da atividade da construção civil, de modo que é hipótese de fortuito interno a ser considerado por ocasião da estimativa do prazo de entrega previsto no contrato. X. Na espécie, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/09/2012 este somente foi entregue em 20/10/2013, de modo que está caracterizado o atraso. Diante desse quadro, são também devidos os juros de obra em decorrência da inércia das recorrentes em averbar a construção após o habite-se, nos exatos termos fixados pela sentença. XI. Por fim, como bem pontuou a sentença recorrida, não houve impugnação específica das pesquisas de valor locativo apresentadas pelo recorrido por ocasião da contestação, o que poderia ter feito mediante simples pesquisa na plataforma FIPEZAP, a tempo e modo, pelo que que não merece reparos a fixação da indenização mensal em R$950,00, totalizando o montante de R$ 5.424,19. XII. Portanto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. XIII. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. XIV.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95. Alega, em suma, que o acórdão contrariou entendimento consolidado do STJ (Tema 971), de modo que, caso seja mantido o acórdão impugnado, a condenação referente à multa contratual provocará a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. Sustenta que a obrigação de entregar a unidade é uma só, e, em caso de descumprimento, caberia, no máximo, multa de 2% aplicada uma única vez. Pleiteia a concessão da liminar em razão da efetiva demonstração de que o acórdão ofende entendimento consolidado do STJ. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que, em caso de ser mantida a declaração de atraso, eventual multa moratória seja de, no máximo, 2% dos valores efetivamente pagos pelo autor. 2. Com respeitosas vênias, a presente reclamação é inadmissível. O acórdão impugnado não contrariou entendimento consolidado do STJ (Tema 970 e Tema 971). A propósito: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Tema 971 - No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. Na hipótese, a sentença julgou parcialmente procedente a inicial nos seguintes termos (id 35982439 - Pág. 271): “(...) 1) decretar a nulidade da cláusula 7.1 e 7.2 do contrato de Id. 91605273; 2) condenar as rés, em caráter solidário, a pagarem ao autor o valor de R$ 5.424,19 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), acrescido correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 3) condenar as rés, em caráter solidário, a pagarem ao autor o valor de R$ 7.382,02 (sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos), correspondente aos juros de obra de março de 2013 a fevereiro de 2014, acrescido correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (...)”. Grifei E o acórdão impugnado, por sua vez, apenas ratificou os termos da sentença (id 35982439 - Pág. 426). Logo, conforme se observa, apenas foram fixados os lucros cessantes (R$ 5.424,19) e os juros de obra (R$ 7.382,02), estes inconfundíveis com multa moratória, não havendo falar em cumulação de cláusula penal com lucros cessantes. Percebe-se, assim, que a narrativa inicial não configura, sequer em tese, ofensa a precedente vinculante. 3. Posto isso, indefiro a reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator